Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. ANATOCISMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Estando os cálculos realizados pela Contadoria Judicial em consonância com os parâmetros fixados na sentença exequenda e com a legislação vigente, sem qualquer indício de capitalização indevida de juros, cabe ao magistrado homologá-los.
2. Recurso conhecido e não provido.